Tribunal: TJES
Processo: 5014830-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014830-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: VICTOR LUIZ FREIRE PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO ANULADA DE FATO PELA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA INASSIDUIDADE HABITUAL E ABANDONO DE CARGO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE EVENTUAL PENALIDADE. VÍCIOS DE INSTAURAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos de Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por servidor estadual (Inspetor Penitenciário), objetivando a suspensão dos efeitos de dois Processos Administrativos Disciplinares – PAD nº 2021-GX82H (abandono de cargo) e PAD nº 2023-D2GPR (inassiduidade habitual). A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a aplicação de penalidades até o julgamento da demanda principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspende os efeitos dos PADs impugnados; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de vícios nos processos administrativos disciplinares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração do servidor em 2017 foi formalmente autorizada pela própria Administração, mediante carimbo e assinatura da chefia funcional no requerimento de liberação imediata, o que gerou legítima expectativa de extinção do vínculo funcional. A posterior instauração de PAD por abandono de cargo viola o princípio da confiança legítima e a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

4. O PAD nº 2023-D2GPR foi instaurado sem o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 236 da LCE nº 46/1994, uma vez que, à época da portaria inaugural, constavam apenas 39 faltas injustificadas, quando a norma exige o mínimo de 40. A ausência de justa causa invalida o ato de instauração e compromete a legalidade do processo disciplinar.

5. O argumento do Estado de que a inassiduidade habitual é infração de natureza objetiva não se sustenta diante da jurisprudência do STJ, que exige a análise do elemento subjetivo (animus abandonandi) quando há indícios de adoecimento psíquico ou outras causas impeditivas da vontade livre do servidor. No caso, há robusta documentação médica atestando transtornos psiquiátricos graves.

6. O PAD nº 2021-GX82H apresenta cerceamento de defesa, uma vez que o interrogatório do servidor foi realizado à revelia, mesmo diante da apresentação tempestiva de atestado médico justificando a ausência.

7. A tutela de urgência deferida pelo juízo de origem é reversível e não impede o regular exercício do poder disciplinar pela Administração, que pode dar continuidade à instrução dos PADs. Apenas a aplicação de penalidade é suspensa, até julgamento final da ação anulatória.

8. O periculum in mora encontra-se presente em desfavor do servidor, diante do risco de demissão com base em processos marcados por vícios formais e materiais, o que justificaria dano grave e irreparável à sua subsistência e ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode instaurar PAD por abandono de cargo quando previamente autorizou, de forma inequívoca, a exoneração do servidor, sob pena de violação à confiança legítima e ao princípio da boa-fé objetiva.

2. A instauração de PAD por inassiduidade habitual exige a presença de, no mínimo, 40 faltas injustificadas no momento da abertura do processo, conforme previsto no art. 236 da LCE nº 46/1994.

3. A apuração de infração disciplinar por inassiduidade habitual exige a análise do elemento subjetivo (animus), especialmente quando há indícios de transtornos psíquicos que comprometam a vontade do servidor.

4. A realização de interrogatório à revelia, quando há justificativa médica válida, caracteriza cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

5. A suspensão dos efeitos de penalidades administrativas, sem prejuízo da continuidade dos PADs, é medida de urgência legítima e reversível diante da presença de vícios formais e risco de dano irreparável ao servidor.

Dispositivos relevantes citados
: LCE/ES nº 46/1994, arts. 236 e 276; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57202/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.05.2021; STJ, RMS 18017/SP, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 02.05.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos da Ação Anulatória nº 5029693-96.2025.8.08.0024.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravado, para "
determinar que a parte requerida suspenda os efeitos de eventuais decisões proferidas nos Processos Administrativos Disciplinares de nº 2021-GX82H e n° 2023-D2GPR, impedindo-se quaisquer penalidades ou a prática de atos conclusivos, até o julgamento final da presente demanda
".

Em suas razões recursais (ID 15816891), o Estado Agravante sustenta, em síntese, a plena regularidade dos referidos processos administrativos. Argumenta que o PAD nº 2021-GX82H (abandono de cargo) foi legitimamente instaurado, pois a exoneração do servidor não poderia ser efetivada em 2017 por expressa vedação legal, uma vez que ele respondia a uma sindicância administrativa.

Quanto ao PAD nº 2023-D2GPR (inassiduidade habitual), aduz que a decisão de origem partiu de premissa fática equivocada, pois o número de faltas injustificadas do Agravado no período de 12 meses não foi de 39, mas sim de 69 (sessenta e nove) dias. Alega, ainda, que a infração de inassiduidade habitual possui natureza objetiva, não exigindo a comprovação do elemento subjetivo (
animus abandonandi
), sendo este requisito apenas para o abandono de cargo.

Por fim, defende a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando a presença de risco de dano grave à ordem pública e ao exercício do poder disciplinar da Administração (
periculum in mora inverso
).

Por meio da decisão liminar de ID 15905146, esta Relatora, em análise perfunctória, deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado, sustando a eficácia da decisão de 1º grau.

Contra esta decisão, o Agravado interpôs o Agravo Interno de ID 16352237, pugnando pela reconsideração da decisão. O Agravado sustenta, em síntese, que a decisão liminar partiu de premissas fáticas equivocadas, pois a íntegra dos PADs já estava nos autos. Reitera vícios insanáveis nos processos, como a instauração do PAD nº 2023-D2GPR com apenas 39 faltas, quando a lei exige 40, e a violação da confiança legítima, pois a própria Administração assinou a "liberação imediata" do servidor em 2017. Além disso, aponta que a jurisprudência dominante do STJ, ao contrário do precedente citado, exige a análise do
animus
(intenção) em casos de inassiduidade, e defende a inexistência de perigo inverso, visto que a decisão de 1º grau não paralisou os PADs, mas apenas suspendeu a aplicação de penalidades.

O Agravado apresentou, ainda, contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 16368785), e o Estado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 16569946).

O presente Agravo de Instrumento comporta julgamento de mérito, o que torna prejudicado o Agravo Interno que visava à reforma da decisão liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos da Ação Anulatória nº 5029693-96.2025.8.08.0024.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravado, para "
determinar que a parte requerida suspenda os efeitos de eventuais decisões proferidas nos Processos Administrativos Disciplinares de nº 2021-GX82H e n° 2023-D2GPR, impedindo-se quaisquer penalidades ou a prática de atos conclusivos, até o julgamento final da presente demanda
".

Em suas razões recursais (ID 15816891), o Estado Agravante sustenta, em síntese, a plena regularidade dos referidos processos administrativos. Argumenta que o PAD nº 2021-GX82H (abandono de cargo) foi legitimamente instaurado, pois a exoneração do servidor não poderia ser efetivada em 2017 por expressa vedação legal, uma vez que ele respondia a uma sindicância administrativa.

Quanto ao PAD nº 2023-D2GPR (inassiduidade habitual), aduz que a decisão de origem partiu de premissa fática equivocada, pois o número de faltas injustificadas do Agravado no período de 12 meses não foi de 39, mas sim de 69 (sessenta e nove) dias. Alega, ainda, que a infração de inassiduidade habitual possui natureza objetiva, não exigindo a comprovação do elemento subjetivo (
animus abandonandi
), sendo este requisito apenas para o abandono de cargo.

Por fim, defende a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando a presença de risco de dano grave à ordem pública e ao exercício do poder disciplinar da Administração (
periculum in mora inverso
).

Por meio da decisão liminar de ID 15905146, esta Relatora, em análise perfunctória, deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado, sustando a eficácia da decisão de 1º grau.

Contra esta decisão, o Agravado interpôs o
Agravo Interno
de ID 16352237, pugnando pela reconsideração da decisão. O Agravado sustenta, em síntese, que a decisão liminar partiu de premissas fáticas equivocadas, pois a íntegra dos PADs já estava nos autos. Reitera vícios insanáveis nos processos, como a instauração do PAD nº 2023-D2GPR com apenas 39 faltas, quando a lei exige 40, e a violação da confiança legítima, pois a própria Administração assinou a "liberação imediata" do servidor em 2017. Além disso, aponta que a jurisprudência dominante do STJ, ao contrário do precedente citado, exige a análise do
animus
(intenção) em casos de inassiduidade, e defende a inexistência de perigo inverso, visto que a decisão de 1º grau não paralisou os PADs, mas apenas suspendeu a aplicação de penalidades.

O Agravado apresentou, ainda, contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 16368785), e o Estado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 16569946).

O presente Agravo de Instrumento comporta julgamento de mérito, o que torna prejudicado o Agravo Interno que visava à reforma da decisão liminar.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal, incorporando os relevantes argumentos trazidos no agravo interno e nas contrarrazões recursais.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Danos Morais ajuizada por
VICTOR LUIZ FREIRE PEREIRA
(ora Agravado) em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ora Agravante).

O Autor narra que é servidor público estadual, no cargo de Inspetor Penitenciário (Policial Penal), e que, em janeiro de 2017, após ser aprovado em concurso público para a Guarda Civil Municipal de Vitória, solicitou sua exoneração do cargo estadual.

Sustenta que a Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) deferiu formalmente seu pedido, emitindo uma certidão de exoneração que o liberou de suas funções, ato que gerou a legítima expectativa de que seu vínculo com o Estado estava encerrado. Com base neste ato administrativo, tomou posse no cargo municipal.

Contudo, alega que, posteriormente, a Administração Pública considerou irregular o ato de exoneração, sob o argumento de que o servidor respondia a uma sindicância à época, o que vedaria a liberação (nos termos do art. 276 da LCE nº 46/1994). O Estado, no entanto, não publicou um ato formal de anulação da exoneração.

Diante da manutenção do vínculo, o Estado instaurou dois Processos Administrativos Disciplinares (PADs) contra o servidor, cuja anulação é o objeto da demanda originária:

1. PAD nº 2021-GX82H
, para apurar suposto
abandono de cargo
, referente às ausências do servidor desde 2017, período em que ele acreditava estar exonerado.

2. PAD nº 2023-D2GPR
, para apurar suposta
inassiduidade habitual
, com base em faltas registradas em um período posterior, no qual o servidor alega já enfrentar grave quadro de transtornos psíquicos, comprovados por laudos médicos.

Na petição inicial, o Autor pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspender os PADs, defendendo a probabilidade de seu direito com base em múltiplos vícios processuais. Alegou, em síntese:

- Quanto ao PAD nº 2021-GX82H:
A nulidade decorre de um "erro administrativo primário" da própria SEJUS, que deferiu a exoneração e violou a confiança legítima do servidor. Além disso, aponta a violação ao contraditório, pois seu interrogatório foi realizado à revelia, mesmo diante da apresentação de atestado médico válido.

- Quanto ao PAD nº 2023-D2GPR:
A nulidade reside na ausência do requisito objetivo legal, pois o processo foi instaurado com base em
39 faltas
, quando a LCE nº 46/1994 exige, no mínimo, 40 dias. Defende, ainda, a ausência do elemento subjetivo (
animus abandonandi
), dadas as suas condições de saúde.

- Quanto a ambos:
A ocorrência de prescrição intercorrente, pelo prolongado trâmite dos processos.

O juízo de 1º grau, entendendo presentes os requisitos, deferiu parcialmente a tutela de urgência , determinando "
que a parte requerida suspenda os efeitos de eventuais decisões proferidas nos Processos Administrativos Disciplinares [...] impedindo-se quaisquer penalidades ou a prática de atos conclusivos, até o julgamento final da presente demanda
".

É contra esta decisão que o Estado interpõe o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Conforme relatado, a r. decisão de 1º grau deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos de eventuais penalidades aplicadas nos PADs nº 2021-GX82H e nº 2023-D2GPR, em favor do Agravado.

Em sede de cognição sumária (ID 15905146), entendi por bem suspender a referida decisão, acolhendo os argumentos do Estado Agravante, notadamente quanto à suposta vedação legal da exoneração (art. 276 da LCE nº 46/1994), à controvérsia sobre o número de faltas (39 vs. 69) e à tese da natureza objetiva da inassiduidade.

Contudo, após uma análise minuciosa dos autos, especialmente das razões do Agravo Interno (ID 16352237) e das contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 16368785), que trouxeram um contraponto detalhado e robustamente documentado,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado, de modo que o recurso deve ser desprovido.

Verifico que o MM. Juiz de 1º grau, Dr. Carlos Magno Moulin Lima, agiu com o devido acerto ao analisar os requisitos da tutela de urgência, não merecendo reparos a sua fundamentada decisão.

Passo a detalhar os motivos que formam meu convencimento para
negar provimento
ao recurso do Estado.

I. DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E DA PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
(ART. 300 DO CPC)

A decisão de 1º grau fundamentou-se na presença de múltiplos vícios que, em cognição sumária, demonstram a alta probabilidade do direito do Agravado. Sem delongas,
analiso cada um deles
.

1. O Erro Administrativo Primário e a Violação da Confiança Legítima (PAD nº 2021-GX82H - Abandono de Cargo)

O primeiro e mais grave vício apontado refere-se à instauração do PAD nº 2021-GX82H, por suposto abandono de cargo.

O Estado Agravante sustenta que a exoneração pedida pelo Agravado em 2017 era
legalmente vedada
, nos termos do art. 276 da LCE nº 46/1994, pois o servidor respondia a uma sindicância à época.

Ocorre que este argumento ignora a conduta da própria Administração. Conforme provado nos autos (IDs 16368785 e 16352237), o Agravado protocolou o "Requerimento de Exoneração" em 27/01/2017. Este formulário oficial continha duas opções claras para a Chefia assinalar:

1. "[ ]
Concorda com a liberação imediata
do servidor..."

2. "[ ]
Não concorda com a liberação imediata
do Servidor, devendo o mesmo permanecer no exercício do cargo pelo prazo de 15 dias..."

A segunda opção existe justamente para permitir à Administração reter o servidor por pendências legais ou administrativas, como a sindicância mencionada.

No entanto, o que se vê é que a Administração, por meio de sua chefia competente, ignorou a Opção 2 e
optou ativamente pela Opção 1
, carimbando e assinando a "liberação imediata" do Agravado, registrando seu último dia trabalhado como 26/01/2017.

Ao praticar este ato positivo, a Administração gerou no Agravado uma
legítima expectativa
e um
justo grau de confiança
de que seu vínculo com o Estado estava formal e legalmente encerrado, permitindo-lhe tomar posse em outro cargo público.

A instauração de um PAD por "abandono de cargo", anos depois, com base em ausências
posteriores
a um ato de exoneração que a própria Administração validou, configura flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório).

O juízo de 1º grau foi preciso ao identificar isto como um "erro administrativo primário" que fere a legalidade e a segurança jurídica.

2. O Vício de Instauração por Ausência de Requisito Objetivo (PAD nº 2023-D2GPR - Inassiduidade)

Em minha decisão liminar, considerei "altamente controversa" a questão do número de faltas, diante da alegação do Estado de que seriam 69, e não 39.

Contudo, a análise detalhada dos autos, provocada pelo Agravo Interno, revela que a controvérsia é apenas aparente. O vício apontado pelo Agravado, e acolhido pelo 1º grau, não é sobre o cômputo total ao final da instrução, mas sobre a
ausência de justa causa no ato de instauração
.

O art. 236 da LCE nº 46/1994, que tipifica a inassiduidade habitual, é taxativo:

"Art. 236 - Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada, por
QUARENTA DIAS
interpoladamente, durante o período de doze meses".

Trata-se de um requisito objetivo mínimo. O próprio PAD nº 2023-D2GPR, em seus documentos inaugurais (fls. 21 do PAD), demonstra que o servidor possuía,
à época da instauração
, um total de
39 (trinta e nove) faltas
.

Isso é, inclusive, confirmado por comunicação da própria Comissão Processante (ID 16368785, pág. 25), que informa ao Agravado que os períodos apurados são "
22/07 a 28/07/2022; 13/08 a 30/08/2022; 01/09 a 14/09/2022
", cuja soma (7 + 18 + 14) totaliza 39 dias.

A Administração não pode instaurar um processo disciplinar punitivo sem que o requisito objetivo mínimo da infração esteja configurado. Faltava ao Estado, no momento da portaria inaugural, a justa causa (a 40ª falta). A tentativa de "sanar" esse vício de origem, computando-se faltas posteriores (muitas das quais, aliás, amparadas por atestados médicos), representa manifesta ofensa ao princípio da legalidade estrita, que rege o direito administrativo sancionador.

Correta, portanto, a decisão de 1º grau ao identificar a ausência do requisito objetivo.

3. O Requisito Subjetivo (
Animus
) e a Condição de Saúde do Agravado

O Estado sustenta, e em minha liminar acolhi provisoriamente, que a inassiduidade habitual prescinde do elemento subjetivo (
animus abandonandi
), tratando-se de infração objetiva, e citei um precedente do STJ (AgInt no MS: 20315 DF).

Contudo, o Agravado demonstrou que referido precedente é isolado e que a jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive da mesma Primeira Turma, é em sentido diverso. O STJ tem reiterado que, embora o
animus
seja presumido no abandono de cargo, em casos de inassiduidade, deve-se analisar o contexto, especialmente quando há justas causas, como problemas de saúde.

O Agravado Interno (ID 16352237) traz julgados (ex: AgInt nos EDcl no RMS: 57202 MS) que confirmam a tese de que a
dependência química ou grave adoecimento psíquico
, comprovados por perícia ou laudos,
afastam o elemento volitivo
(a intenção) da infração, seja ela abandono ou inassiduidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . ABANDONO DE CARGO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFICIÊNCIA VOLITIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI EVIDENCIADA . DEMISSÃO. DESCABIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte reconhece que para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo
. Precedentes. 2. In casu, não se visualiza o elemento indispensável à caracterização do abandono de cargo ou da inassiduidade, porquanto comprovado por perícia médica a incapacidade do servidor determinar-se diante de seu estado clínico de dependência de drogas, merecendo destaque, ainda, a afirmação acerca do seu retardamento de entender o caráter ilícito de sua conduta. 3 . Nesse contexto,
em que pese o número excessivo de faltas do servidor, é possível constatar que não foi o descaso com o serviço público que as motivou, mas a deficiência volitiva decorrente do seu estado de saúde, porquanto verdadeiro dependente químico, o que definitivamente rechaça a tese de falta de justificativa das ausências
. 4. Em hipótese análoga, esta Corte manifestou a compreensão de que servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado, por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado (RMS 18.017/SP, Rel . Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 2/5/2006). 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 57202 MS 2018/0088411-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

No caso dos autos, a decisão de 1º grau destacou que os documentos anexados "
indicam que as ausências do servidor ocorreram em um contexto de grave adoecimento psíquico, com afastamentos médicos devidamente comprovados
". Assim, a tese de que a infração é puramente objetiva não se sustenta, e o juízo de 1º grau acertou ao considerar a probabilidade de o requisito subjetivo estar ausente.

4. A Violação ao Devido Processo Legal (PAD nº 2021-GX82H)

Por fim, a decisão agravada apontou "
grave mácula ao devido processo legal
" no PAD 2021-GX82H.

Os autos demonstram que, no curso deste PAD, o interrogatório do Agravado foi realizado à revelia. O Agravado, contudo, havia apresentado atestados médicos válidos que justificavam sua ausência na data designada. A Comissão Processante, deliberadamente, decidiu por "ignorar a condição de saúde do servidor e prosseguir com o ato", o que representa,
prima facie
, um severo cerceamento de defesa.

II. DO PERIGO DA DEMORA E DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA

Em minha decisão liminar (ID 15905146), acolhi a tese do "periculum in mora inverso", ou seja, de que a decisão de 1º grau causava mais dano ao Estado (impedindo-o de exercer seu poder disciplinar) do que ao Agravado. Todavia, reconsidero tal entendimento.

Como bem destacado pelo Agravado em seu Agravo Interno (ID 16352237), a r. decisão de 1º grau
NÃO
impediu o exercício do poder disciplinar. Ela
NÃO
suspendeu a tramitação dos PADs. A Administração permaneceu (e permanece) livre para instruir os processos, ouvir testemunhas, analisar provas e, inclusive, proferir seus relatórios finais.

A tutela de urgência deferida foi cirúrgica: ela suspendeu apenas os "efeitos", ou seja, a aplicação da penalidade final (como a demissão), até que o Poder Judiciário analise o mérito da ação anulatória.

Trata-se de uma medida
plenamente reversível
. Caso a ação anulatória do Agravado seja, ao final, julgada improcedente, a Administração poderá aplicar a sanção, e os efeitos da suspensão cessarão.

O
periculum in mora
real, concreto e de difícil reparação é, inequivocamente, o do
Agravado
. Permitir que o Estado aplique uma penalidade de demissão, com base em dois processos administrativos repletos de aparentes nulidades (vício de instauração, erro administrativo, cerceamento de defesa), causaria um dano imediato e gravíssimo à subsistência e à vida funcional do servidor, tornando-se o resultado útil do processo nulo para ele.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
reconsiderando
o entendimento firmado na decisão liminar de ID 15905146,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, para manter, em todos os seus termos, a r. decisão interlocutória de 1º grau.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno de ID 16352237, ante o julgamento de mérito do recurso principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar